Tribunal: TJSP
Processo: 1039249-95.2024.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre a indenização por dano moral. Correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ). Observância, na vigência da Lei no 14.905/24, dos arts. 389 e 406 do Código Civil.
Embargos acolhidos.